Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR HIPOTECÁRIO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRAVAME. LIBERAÇÃO DO ÔNUS. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM. REDUÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo ante a propositura da demanda em foro previsto na cláusula de eleição ajustada pelas partes no contrato.
2. O credor hipotecário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que objetiva o cancelamento da hipoteca incidente sobre o imóvel.
3. A quitação da integralidade do preço do imóvel pelo comprador acarreta a obrigação da promitente vendedora de desconstituir o gravame, conforme previsão contratual.
4. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. STJ, Súmula no 308. Esse entendimento, inclusive, pode ser estendido no caso de imóveis com destinação comercial, já que o terceiro adquirente de boa-fé, que fomenta os negócios tanto do financiador (credor hipotecário) quanto da construtora não pode ser prejudicado por relação jurídica diversa da que aderiu.
5. A liberação do ônus hipotecário tem natureza de ação declaratória, não constituindo um proveito econômico inovador para a parte autora, sendo cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa.
6. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que não durou quatro meses, e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso adesivo dos autores conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.